Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO REFERENTE À PESSOA. TIPICIDADE. POTENCIAL LESIVO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do Ministério Público contra decisão que rejeitou liminarmente a denúncia (art. 19 da LCP).
2 – Porte de arma branca. Contravenção penal. Tipicidade. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 - que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. O elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e nesta Turma (20180710036759APJ - (0003675-51.2018.8.07.0007 - Res. 65 CNJ Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 22/03/2019). Todavia, é necessário, mesmo se tratando de porte de arma imprópria, “aferir o contexto fático e o potencial de lesividade”. (RHC 66979 / MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0001327-3 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160) Relator(a) p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER (1109), DJe 22/04/2016.
3 – Potencial lesivo e circunstâncias de fato. A contravenção de porte de arma é delito de perigo abstrato (20110310087600APR, Rel. Des. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Data da Publicação 25/09/2012), e, como tal, não depende de demonstração de dano para sua consumação. As circunstâncias descritas na denúncia, informando que o réu transitava pelo centro da cidade de Ceilândia em plena madrugada, portando uma faca do tipo peixeira, e que forneceu identificação errônea para furtar-se à responsabilidade criminal, são circunstâncias que, a princípio, excluem o uso normal do referido objeto como instrumento doméstico, de modo que caracteriza-se o potencial lesivo caracterizados da utilização de arma.
4 – Recebimento da denúncia. Indícios de materialidade e autoria. Princípio in dubio pro societate. Há indícios de materialidade e autoria de que o réu praticou o fato descrito na denúncia. A verossimilhança quanto à prática da infração e à existência de autoria configuram a justa causa para o recebimento da denúncia e o processamento do feito, pois nessa fase incide o princípio do in dubio societate. A manifestação do Ministério Público dá conta de que não se mostra possível a transação penal nem a suspensão condicional do processo, em razão da folha penal do réu, de modo que é cabível o recebimento de denúncia. Recurso a que se dá provimento para receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento do feito, com os registros e anotações pertinentes.
5 – Recurso conhecido e provido.